Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719021-37.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO CORDEIRO DE ANDRADE APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O A r. sentença recorrida (ID 61287554) julgou improcedentes os pedidos iniciais sob os fundamentos de que, em contratos bancários, i) é permitida a capitalização de juros, inclusive com periodicidade inferior à anual, consoante entendimento exposto no Enunciado no 539 da Súmula do STJ; ii) a mera verificação visual e matemática simples de que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para informar o consumidor acerca da capitalização dos juros, nos termos do Enunciado no 541 da Súmula do STJ; e iii) conforme o Enunciado no 382 da Súmula da referida Corte Superior, são permitidos juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano. O decisum também teve por alicerce a compreensão de que “[iv)] o simples fato de a taxa de juros remuneratórios mensal e anual adotada no contrato de financiamento para a situação específica (2,14% a.m. e 28,92% a.a.) ser superior à taxa média de mercado não implica onerosidade excessiva, abusividade ou qualquer outra violação dentre as previstas no art. 51 do referido diploma legal. A taxa média de mercado é precisamente o que o nome indica – uma taxa média –, a significar que, licitamente, algumas instituições cobram mais e outras menos. Entendeu o d. Juízo a quo ainda que, apenas quando a taxa contratual foi muito superior ou abusiva é que se pode declarar a nulidade da cláusula que a estabeleceu, não sendo esse o caso dos autos. Também foi consignado que é indevida a alteração do valor da parcela contratual - estando a Autora, caso inadimplente, sujeita aos riscos e encargos da mora e à busca e apreensão do veículo, bem como à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes -; que permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro; que não foi demonstrada a onerosidade excessiva das taxas de avaliação de bem e de registro de contrato, tampouco que os serviços não foram prestados; que não há ilegalidade na cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras – IOF; e que, dada a regularidade dos encargos contratuais, não há que falar em danos morais decorrentes de sua cobrança, pois apenas consubstancia exercício regular de direito por parte da instituição bancária. Ocorre que a Apelação interposta pelo Autor (ID 61287556), aparentemente, não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a sustentar, em síntese, que as informações ao consumidor devem ser claras e adequadas; que “não se pode permitir que grandes instituições financeiras cometam práticas abusivas em face do consumidor de forma desenfreada, como no caso em apreço”; que “afastado o método de amortização utilizado, o valor das parcelas deveria corresponder a R$199,64 (cento e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos)”; que, quanto à “legalidade das taxas de juros e tarifas administrativas, o entendimento do STJ deve ser observado, desde que na forma prevista em suas orientações, o que não ocorreu no contrato em tela”; e que é cabível a revisão das taxas de juros remuneratórios desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade seja capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Sustentou-se, ademais, que: “no tocante ao seguro prestamista, verifica-se que o consumidor não teve informação adequada da referida contratação, o que, por sua vez, caracteriza o instituto da “venda casada”, sendo uma abusividade perpetrada também pela Apelada. Ademais, em se tratando de contrato de adesão, resta cristalino que a única opção do consumidor - no que se refere às cláusulas estabelecidas -, diz respeito apenas entre se aceita ou não o conteúdo da avença, pois certo de que a este não é permitido nenhuma ingerência sobre sua elaboração, restando-lhe somente a opção entre aderir ou não às condições ali elencadas” É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Conforme se extrai do relatório, as alegações contidas nas razões recursais são genéricas e não refutam de forma específica o que foi decidido na r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Réu. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade, uma vez que concedido o benefício da justiça gratuita à Recorrente. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator